Tribunal: TJSP
Processo: 2045942-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Parte que não providenciou corretamente a digitalização dos autos – Inocorrência, na espécie, de qualquer das hipóteses de litigância de má-fé (art. 80, CPC) – Decisão reformada, para excluir a multa.
– Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2045942-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes OTÁVIO
FERREIRA DA SILVA, ANTONIO SOARES, APRIGIO PELINO DA SILVA,
CLAUDIO IMPELLIZZIERI JUNIOR, OSWALDO AZEVEDO, JOSE MASCHIETTO
SOBRINHO, ANTONIO EDUARDO RUPEREZ, MANOEL RUPEREZ GIMENEZ
(ESPÓLIO), ELIAS DE SOUZA, IARA DUARTE FUCHS, ARY JORGE SANTOS,
ANTONIO CARLOS RUFINO FREIRE, BENEDITO DOS SANTOS LOBO, ALVARO
GUIMARÃES DOS SANTOS, JOSÉ RUBENS MARCÍLIO, AFFONSO JOÃO
RUPEREZ, THEREZA RAMOS DE PAULA RUPEREZ, EDMAR AQUOTTI, SAMUEL
SOUZA RIBEIRO FILHO, CELSO ALVES SORC, VALDIR SEGATO, ANDRÉ
BOICENCO NETO, MILTON ANTONIO MORENO, FRANCISCO TADEU DOS REIS
PIRES, CARLOS ALBERTO MAXIMO, ANTONIO CARLOS FLORENTINO,
ALDAVINO DELL ́AGNESE, CARLOS FUCHS, ALFREDO ISMERIM SANTOS,
WILSON TOCADO, AIRTON SUZANO, IRINEU CAUSIN e ROBERTO GOMES
DOMINGUES, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045942-26.2020.8.26.0000 -Voto no 12108
2
Voto no 12108
Agravo de Instrumento no 2045942-26.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Antonio Soares e outros
Agravado: Estado de São Paulo
Interessados: Porto Feliz S/A e outros
MMa Juíza: Carmen Cristina Fernandez Teijeiro e Oliveira
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
Parte que não providenciou corretamente a
digitalização dos autos Inocorrência, na espécie, de qualquer das
hipóteses de litigância de má-fé (art. 80, CPC)
Decisão
reformada, para excluir a multa.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto por Antonio Soares e outros contra a r. decisão de fls. 9/10 deste
instrumento, que, nos autos de ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença,
intentada por aqueles em face do Estado de São Paulo, aplicou aos autores multa, por
litigância de má-fé, de 1% do valor atualizado da causa, a ser depositada nos autos no
prazo de 10 dias.
Inconformados, sustentam os exequentes, ora agravantes, em
resumo, que “não se observa qualquer “litigância de má-fé” e muito menos possível o
arbitramento de elevada multa em desfavor dos Credores (e em favor da Devedora), que
de há muito esperam receber os créditos de seu precatório antigo ainda não satisfeito pelo
ente público devedor contumaz. Ademais, absurdo se pensar que o recolhimento da multa
viria a beneficiar a desidiosa parte Devedora [...] Ademais, sobre a imposição de
digitalização de processos às partes, o próprio Judiciário já teve oportunidade de
reconhecer a ilegalidade de regulamentação de tal obrigação por norma hierarquicamente inferior ao diploma processual (PROCESSO No TST-
RR-826-77.2012.5.03.0137)” (fls. 4/6 sic).
Pretendem o provimento do recurso, “para anulação da
decisão agravada” (fls. 6/7 sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045942-26.2020.8.26.0000 -Voto no 12108
3
Deferido o pretendido efeito suspensivo (fls. 44/45); com
contraminuta (fls. 53/56), os autos tornaram conclusos (fl. 57).
Eis o breve relato.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de ação de cobrança, em fase de cumprimento de
sentença, na qual, solicitada a carga dos autos, pelos autores, para digitalização do
processo, não houve prosseguimento, não restando à UPEFAZ outra opção que não
materializar o processo, a fim de que fosse dado andamento.
O Juízo “a quo”, entendendo que a parte deu causa à
movimentação indevida de diversos setores e servidores da Unidade, bem como atrasou
injustificadamente o andamento do processo, condenou-a ao pagamento de multa por
litigância de má-fé, nos seguintes termos:
“V I S T O S
Conforme já exposto na decisão anterior, o(s) autor(es)
representado(s) pelo advogado Paulo Ferrarini e Fernandes solicitou(aram), via e-mail, a
carga para digitalização desse processo pelo e-mail especificamente criado pelo Tribunal
de Justiça para esse fim e, não obstante, não deu prosseguimento ao trâmite, deixando de
apresentar as cópias digitalizadas, não restando outra opção à UPEFAZ, que não
materializar o processo, a fim de que pudesse prosseguir.
Assim, a parte interessada inequivocamente deu causa à
movimentação indevida de diversos setores e servidores da Unidade, ou seja, à máquina
judiciária, desperdiçando precioso tempo de trabalho dos servidores, que poderiam estar
realizando outras atividades capazes de que efetivamente gerar resultados e, para além
disso, atrasou injustificadamente o andamento do processo que, desde a conversão em
digital, até a materialização, permaneceu paralisado.
Instado a se manifestar sobre sua conduta, o autor deixou
transcorrer o prazo em silêncio, não ofertando qualquer justificativa capaz de afastar o
manifesto propósito protelatório de seus atos.
Tem-se, pois, que tal conduta configura litigância de má-fé
prevista no art. 80, incisos IV, V e VI, do CPC, razão pela qual aplico ao(s) autor(es)
mencionados acima multa no valor de 1% do valor atualizado da causa em 10 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045942-26.2020.8.26.0000 -Voto no 12108
4
Considerando que o valor da multa da litigância de má-fé é
destinada à parte adversa, em não havendo depósito no prazo mencionado, intime-se a
devedora a se manifestar em 10 dias.
Int.” (fls. 9/10).
Pois bem.
A controvérsia cinge-se a verificar se a parte agiu com má-fé,
ou seja, imbuída de dolo processual.
As hipóteses de litigância por má-fé estão previstas no artigo
80 do CPC:
“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do
processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou
ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente
protelatório.”
Na espécie, ainda que questionável a conduta dos recorrentes
em não providenciar corretamente a digitalização dos autos, movimentando, segundo
consta, indevidamente, setores da Administração, não há falar-se em “manifesto propósito
protelatório de seus atos” (fl. 9), uma vez que, por se tratarem de exequentes, não teriam o
menor interesse em retardar a tramitação dos autos, circunstância que torna indevida a
aplicação da multa, por litigância de má-fé (art. 80, incisos IV, V e IV, do CPC.
Note-se, aliás, que a má-fé não é presumida, deve ser
provada, o que não ocorreu no presente caso. Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045942-26.2020.8.26.0000 -Voto no 12108
5
“AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
Pretensão da autora de obter vista de documentos que já
foram exibidos e de documentos que não existem. Falta de
interesse de agir, que culminou com a extinção do processo
sem julgamento do mérito. Sentença mantida. Inteligência do
art. 3o do Código de Processo Civil. Honorários
advocatícios. Aplicação do princípio da causalidade.
Apreciação equitativa segundo os critérios do art. 20 do
CPC. Valor fixado com critério. Litigância de má-fé.
Inocorrência. Necessidade de demonstração efetiva. Recurso
de
apelação
não
provido”.
(Apelação
1035120-40.2014.8.26.0053,
Relator
Desembargador
DJALMA LOFRANO FILHO, j.18/03/2015) destaquei.
“APELAÇÃO - Medida cautelar satisfativa de exibição de
documentos - Município de São Paulo - Pretensão à exibição
de documentos relativos a processo administrativo, que se
afirma necessária para a outorga de Termo de Permissão de
Uso (TPU) de box na denominada “Feira da Madrugada” -
Deferimento do processo administrativo e outorga do TPU
correlato, contudo, antecedentes ao ajuizamento da ação
judicial - Apresentação, ademais, com a defesa da
municipalidade,
de
cópia
integral
do
tal
processo
administrativo - Falta de interesse processual, pela
inutilidade da prestação jurisdicional reconhecida - Extinção
do processo sem resolução do mérito bem decretada -
Litigância de má-fé, todavia, afastada, ante a ausência de
dolo ou deslealdade processual imputável, de modo direto e
pessoal ao autor - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.
(Apelação
1036191-77.2014.8.26.0053,
Relator
Desembargador VICENTE DE ABREU AMADEI, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045942-26.2020.8.26.0000 -Voto no 12108
6
24/03/2015) destaquei.
Assim, de rigor de rigor a reforma da r. decisão agravada,
para excluir a condenação em litigância de má-fé.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar
que a presente decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem violar a
Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para
excluir a multa por litigância de má-fé, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator